Tribunal: TJMT
Processo: 1008769-90.2020.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008769-90.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANDREIA PEREIRA - CPF: 949.788.401-04 (EMBARGADO), SILVIO HENRIQUE CORREA - CPF: 091.800.408-02 (ADVOGADO), JANET E.C.DORNELA & CIA. LTDA - ME - CNPJ: 10.648.957/0001-00 (EMBARGANTE), EDSON PEREIRA DA ROCHA - CPF: 651.381.041-87 (EMBARGANTE), THIAGO NUNES DE OLIVEIRA MORAIS - CPF: 872.500.981-87 (ADVOGADO), JANET E.C.DORNELA & CIA. LTDA - ME - CNPJ: 10.648.957/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE: EDSON PEREIRA DA ROCHA

EMBARGADO: ANDREIA PEREIRA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE HONORÁRIOS AFASTADA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos por Edson Pereira da Rocha, com alegação de erro material no acórdão que havia determinado a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios em razão de suposta concessão de assistência judiciária gratuita à parte adversa, Andreia Pereira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central é verificar a existência de erro material, uma vez que a Embargada não teve deferida a justiça gratuita nos autos, não havendo, portanto, motivo para a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou comprovado que, apesar do requerimento inicial, a Embargada não comprovou sua hipossuficiência, tendo inclusive recolhido as custas processuais, não havendo despacho ou decisão que tenha deferido a assistência judiciária gratuita
posteriormente
.

4.
Não sendo
beneficiária da justiça gratuita, deve ser afastada a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios prevista no art. 98, §3o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de Declaração acolhidos. Retificação do acórdão para afastar a causa suspensiva de exigibilidade dos honorários sucumbenciais.

Tese de julgamento: "Não havendo concessão de justiça gratuita nos autos, deve ser afastada a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais, conforme art. 98, §3o, do CPC."

Dispositi
vos relevantes citados: CPC
, art. 98, §3o; art. 85, §§2o e 3o, I.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração apresentado por
EDSON PEREIRA DA ROCHA

em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de
Embargos de Declaração
n.
1008769-90.2020.8.11.0003
, que
acolheu do recurso para sanar omissão e inverter o ônus sucumbencial em desfavor da Embargada, ressalvada causa suspensiva da assistência judiciária gratuita.

A parte Embargante assevera que o acórdão apr
esenta vício de
erro material
sobre a seguinte
tese:

1.
Defende que, malgrado tenha determinad
o
a suspensão da exigibilidade da cobrança dos honorários em razão da parte contrária ser beneficiária da justiça gratuita, o fato é que esta não teve a benesse deferida nos autos.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso a fim de conceder efeito infringente
e reformar a decisão embargada, suprindo
a omissão
e expurgando a causa suspensiva de exigibilidade prevista no art. 98, §3o do CPC
.

Devidamente intimada, a Embargada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de Id.
233294168
.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE: EDSON PEREIRA DA ROCHA

EMBARGADO: ANDREIA PEREIRA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração apresentado por
EDSON PEREIRA DA ROCHA
em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de
Embargos de Declaração
n.
1008769-90.2020.8.11.0003
, que
acolheu do recurso para sanar omissão e inverter o ônus sucumbencial em desfavor da Embargada, ressalvada causa suspensiva da assistência judiciária gratuita.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão embargado restou assim fundamentado:

[...]
A Embargante assevera que o acórdão apresentou vício de omissão ao não observar o pleito de condenação da apelada/embargada em honorários sucumbenciais.

Analisando os, verifico que assiste razão a Embargante, uma vez que, acolhido o pleito recursal, possibilita-se a inversão da sucumbência, pois a inversão sucumbencial é consequência lógica da reversão do julgado, disposição que deve constar na decisão embargada.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ABERTURA DE CONTA E ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARA TERCEIRO – INDÍCIOS DE FRAUDE – DÍVIDA INEXISTENTE – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – SÚMULA No 479 DO STJ – ACÓRDÃO REFORMADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE – OMISSÃO VERIFICADA – ACÓRDÃO REFORMADO PARA INTEGRAR AO DISPOSITIVO A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Considerando a reforma do acórdão, a inversão do ônus sucumbencial é medida impositiva.

(N.U 1023997-12.2023.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Seção de Direito Privado, Julgado em 16/05/2024,
Publicado
no DJE 20/05/2024
).”
(
grifo
nosso)

Desse modo, o recurso deve ser acolhido e o vício sanado.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

EMBARGOSDEDECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE ORIGEM QUE NÃO EXTINGUIU A AÇÃO DE EXECUÇÃO. ACÓRDÃO QUE JULGOU PROCEDENTE O RECURSO E EXTINGUIU A AÇÃO DE EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.OMISSÃOCARACTERIZADA. EXISTÊNCIA DO VÍCIO.EMBARGOSACOLHIDOSCOM EFEITOS INTEGRATIVO.

1
. Configurado
a omissão no
acórdão
esta
deve ser sanada
.

2. No caso dos autos, o julgamento do recurso de agravo de instrumento resultou no seu provimento para extinguir a ação de execução, logo, face a extinção da ação surge o direito da parte embargante de receber honorários.

3.EmbargosdeDeclaraçãoacolhidoscom efeito integrativo.

(N.U 1019597-52.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2024,
Publicado
no DJE 12/06/2024) (grifo nosso)

Por essas razões,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos por
EDSON PEREIRA DA ROCHA
, e, via de consequência, retifico o acórdão no seguinte trecho, onde constava:

“Deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito
recursal.”

Passe a constar:

“Inverto o ônus sucumbencial e o fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §§2o e 3o, I, do CPC, os quais ficarão com a sua exigibilidade suspensa por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita (ID. 210842688), nos termos do art.
98,§
3o do CPC.”

Mantenho inalterados os demais termos da decisão.

É como voto.
[...]

1.
Da
omissão
.

A parte Embargante assevera que o acórdão
incorreu em erro ao determinar a suspensão da exigibilidade da cobrança dos honorários à Embargada, visto que essa não possui justiça gratuita deferida nos autos
.

Revisitando o acórdão, verifica-se pertinência nas argumentações.

Isso porque
malgrado
a Embargada
ter requerido a benesse na petição inicial, o primeiro despacho proferido nos autos foi determinando que comprovasse sua hipossuficiência e, ato seguinte,
a parte
recolheu as custas processuais, conforme se verifica em ID.
210700747
e
210700749
.

Ademais, não há nenhuma outra decisão nos autos que indique o deferimento do benefício.

Por fim, há de se
verificar que

os dados cadastrais do processo indicam
erroneamente

que
a parte
é
beneficiária da justiça gratuita,
contudo
, se não há deferimento nos autos, não há que se aplicar a causa suspensiva de exigibilidade conferida pelo art. 98, §3o do CPC.

Por essas razões,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos
por

EDSON PEREIRA DA ROCHA
, e, via de consequência, retifico o acórdão de ID.
224298676
tão somente para afastar a causa suspensiva de exigibilidade dos honorários sucumbenciais prevista no art. 98, §3o do CPC.

Mantenho inalterados os demais termos do acórdão.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024